Tribunal: CARF
Processo: 11065.724231/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724231/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.045 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
RUI EDUARDO VIDAL FALCÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
INCONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL DE 30%.
O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal
de 30% enseja, nesse caso concreto, a nulidade dos atos processuais posteriores
ao despacho que não admitiu o recurso e o retorno da discussão na esfera
administrativa.
TÉRMINO DA OBRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não tendo o Contribuinte logrado comprovar a data do término da obra, não há
que se falar em perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724231/2013-05
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724231/2013-05

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 14-64.062, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/RPO
(fls. 226-232):
Relatório
Compõem o presente processo os Autos de Infração de Obrigações Principais – AIOP
Debcad no 51.052.231-9, no 51.052.232-7 e no 51.052.233-5. Referem-se à:
- Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP Debcad no 51.052.231-9, de
05/11/2013, relacionado à regularização de obra de construção civil matrícula CEI no
60.013.31694/65, relativo às contribuições previdenciárias correspondentes à parte da
empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
incidentes sobre a remuneração apurada por aferição indireta da mão de obra utilizada
na referida obra de construção civil de responsabilidade do autuado, no montante total
de R$ 45.018,36 (quarenta e cinco mil e dezoito reais e trinta e seis centavos),
consolidado em 05/11/2013;
- Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP Debcad no 51.052.232-7, de
05/11/2013, relacionado à regularização de obra de construção civil matrícula CEI no
60.013.31694/65, relativo às contribuições sociais dos segurados empregados,
incidentes sobre a remuneração apurada por aferição indireta da mão de obra utilizada
na referida obra de construção civil de responsabilidade do autuado, no valor total de R$
15.658,56 (quinze mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos),
consolidado em 05/11/2013; e,
- Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP Debcad no 51.052.233-5, de
05/11/2013, relacionado à regularização de obra de construção civil matrícula CEI no
60.013.31694/65, relativo às contribuições destinadas às entidades terceiras, quais
sejam, FNDE – Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI, incidentes sobre
a remuneração apurada por aferição indireta da mão de obra utilizada na referida obra
de construção civil de responsabilidade do autuado, no valor total de R$ 11.352,46
(onze mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e seis centavos), valor
consolidado em 05/11/2013.
Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 18, os presentes lançamentos
referem-se à regularização da obra de construção civil comercial – salas e lojas, em
alvenaria, 1 unidade, 2 pavimentos, com área total de 511,85 m2, de acordo com Habite-
se de fls. 21. Os valores foram apurados conforme disposto no ARO de no 1450610,
anexo às fls. 19 e 20, emitido para o contribuinte e calculadas por aferição indireta,
considerando a área construída, o padrão, número de pavimentos, destinação e CUB.
Informa que os valores totais e alíquotas aplicadas constam do anexo Discriminativo do
Débito – DD de cada AIOP e que os dispositivos legais que embasam os lançamentos
encontram-se no anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD.
Cientificado do lançamento, o autuado interpõe impugnação alegando a ocorrência de
decadência do direito do fisco lançar a presente cobrança. Dispõe que há muito a
construção está concluída (mais de quinze anos) o que impõe a decadência do crédito
tributário lançado, transcreve legislação pertinente. Junta documentação abaixo
relacionada, concluindo que está decadente o direito do fisco exigir o tributo em
questão.
Registra que a matrícula CEI da obra em questão não é a informada pela fiscalização e
sim CEI no 19.045.19781/62, conforme documento datado de 02/06/1992 juntado aos
autos. Dispõe ainda sobre a ocorrência de vários pagamentos feitos à Previdência
Social, anexando várias GRPS, recibos e contratos com prestadores de serviços, além de
compras efetuadas, buscando demonstrar que o imóvel encontra-se concluído desde o
ano de 1.993/1.994.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724231/2013-05

Aduz que, não sendo suficientes os documentos apresentados para o convencimento da
fiscalização, requer a realização de perícia técnica no local com intuito de aferir a
“idade” real do prédio, elabora quesito específico. Requer a total insubsistência dos
AIOP diante das provas apresentadas.
A documentação trazida aos autos pelo impugnante visando comprovar suas alegações é
composta de:
- Habite-se no 80810 (este também trazido pela fiscalização anexo ao Termo de
Verificação Fiscal), datado de 31/01/2013, onde se constata que as plantas foram
aprovadas pelo município através de expediente datado de 16/10/2012;
- cópia parcialmente inelegível da Matrícula CEI citada na impugnação, datada de
02/06/92, onde consta, possivelmente, endereço antigo do imóvel;
- inúmeras GRPS recolhidas entre 1.992 e 1.993, na matrícula CEI citada na
impugnação ou a ela fazendo referência;
- contratos de serviço de monitoramento de segurança firmados em outubro de 2002,
onde se identifica que a prestação de serviços ocorreu no endereço da obra objeto das
notificações fiscais e respectivos recibos de pagamento;
- conta de água de 01/2004, com relação de consumo desde 07/2003, com mesmo
endereço;
- conta de energia elétrica de 02/2004, com relação de consumo desde 02/2003, com
mesmo endereço;
- Nota Fiscal de material e Fatura da empresa Ki-Painel S/A, datada de 26/05/93, com
mesmo endereço;
- Relatório da Cia Estadual de Energia Elétrica – RS, Fiscalização da Entrada de
Serviço, mesmo endereço;
- orçamento da empresa Tecnolarme para fornecimento e instalação de alarme
residencial, datado de 09/03/93, sem identificação de endereço;
- contratos de construção por administração e empreitada, datados de 04/92, 06/92 e
07/92, com identificação, possivelmente, de endereço antigo da obra.
- contrato de construção de lareira e churrasqueira, datado de 17/02/93, sem
identificação de endereço;
- proposta de serviço para projeto de mobiliário e materiais de diversas áreas de imóvel,
totalizando 154,71 m2, datado de 14/10/92, sem identificação de endereço;
- orçamento de mão de obra para pintura de prédio situado no endereço da obra objeto
dos lançamentos, sem data;
- Notas fiscais de compra de materiais e de serviços, datada de 03/04/96, mesmo
endereço do lançamento;
- Diversas guias de recolhimento de contribuição previdenciária de contribuinte
individual em nome do sujeito passivo, período 1.997 a 2.003, mesmo endereço da obra.
Da análise da documentação trazida aos autos pelo autuado, foi emitido o Despacho no
01 – 7a Turma da DRJ Ribeirão Preto, datado de 12/04/2016, para que a auditoria fiscal
autuante se manifestasse acerca da ocorrência da decadência, e se ocorrida, se total ou
parcial, tomando-se por base o disposto no art. 390 da IN RFB no 971/2009.
Em resposta, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT da
Delegacia da Receita Federal do Brasil – RFB em Novo Hamburgo emite o Despacho
Decisório no 0229/2016, de 29/04/2016, determinando a nulidade dos AIOP lavrados,
por ter constatado a ocorrência de decadência do direito da RFB cobrar as contribuições
previdenciárias em discussão.
Em continuidade, novo Despacho Decisório foi emitido pela SECAT DRF Novo
Hamburgo, este sob no 0596/2016 de 23/09/2016, que após vasta disposição dos termos
contidos no art. 390 da IN RFB no 971/2009, e, com base no art. 50, incisos VI e VII e
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724231/2013-05

art. 53 da Lei no 9.784/99, também no art. 54 da mesma Lei e ainda nos artigos 145 e
149, inciso III e § único, do CTN, impõe a revisão de ofício do Despacho Decisório no
0229/2016, mediante a emissão deste novo Despacho Decisório, tudo diante do reexame
da documentação apresentada pela empresa junto com sua impugnação.
Na seqüência, ainda no mesmo Despacho Decisório no 0596/2016, a auditoria fiscal
reexamina toda a documentação apresentada, item a item, e dispõe que:
- Habite-se 80810. Foi emitido em 31/01/2013, relativo ao protocolo para regularização
de projeto de licenciamento com data de 16/10/2012, com área de 511,85 m2,
registrando que se a data de emissão deste documento tivesse ocorrido em período
decadencial, nos termos do art. 390, § 3o, inciso I, da IN RFB 971/2009, ele por si só,
seria suficiente para comprovação da decadência alegada pelo impugnante, mas não é o
caso.
- Que as GRPS apresentadas podem, se efetivamente comprovada a conexão entre as
duas matrículas CEI no 19.045.19784/62 e no 60.013.31694/65, comprovar a data de
início da obra, mas não o término dela. Mesma linha de análise se aplica à cópia da
conta de telefone de 05/2007.
- Demais documentos apresentados nos itens III a VII não se prestam a determinar o
término da obra em período decadencial com a área constante do Habite-se.
Especificamente com relação ao documento de cobrança de IPTU, dispõe a fiscalização
que ele teria força probatória para definir o término da obra, se nele constasse qual a
área já edificada em janeiro de 2007. Não consta nenhuma área neste documento.
- Já quanto à Certidão do Instituto XXI Canoas, vinculado à Prefeitura Municipal de
Canoas, fl. 192, informa que ali se declara que no ano de 2000 existia área construída
clandestinamente de 400 m2, registrando ainda que tal prédio foi regularizado no
processo no 50274/2012 e respectiva certidão de Habite-se 80.810. Desta forma, conclui
o fisco, que em 2000 já estavam concluídos 400 m2 do prédio, reconhecendo a
decadência do direito de cobrança das contribuições previdenciárias relativas a esta
área. Tendo em vista que o Habite-se de 2013 traz a obra com área total de 511,85 m2,
conclui que houve acréscimo de área de 111,85 m2 em período não abrangido pela
decadência.
- Em seqüência, apresenta planilha com os valores retificados dos três AIOP que
compõem este processo e determina o prosseguimento do presente julgamento
administrativo.
Cientificada da decisão da fiscalização, o autuado protocola manifestação de
inconformidade dispondo em síntese, que os 511,85m2 já estavam concluídos em
26/08/2001 conforme consta no BCI – Boletim de Cadastramento Imobiliário da
Prefeitura Municipal de Canoas, documento que junta ao processo. Novamente
argumenta acerca da existência de inscrição de matrícula CEI desde 02/06/1992 e que o
BCI comprova que a área construída de 511,85 m2 foi feita de forma clandestina, não
tendo sido levada à regularização da Prefeitura Municipal. Transcreve § 6o do art. 390
da IN RFN 971/2009 para respaldar a validade do BCI como documento válido na
determinação do término da obra em período decadencial. Requer o reconhecimento da
decadência total e não parcial, conforme já reconhecido pela fiscalização.
Retorna o processo a esta DRJ, para prosseguimento do julgamento administrativo de
primeira instância.
É a síntese dos autos.

Em julgamento pela DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724231/2013-05

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS E DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A
MÃO DE OBRA EMPREGADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL. FINANCIAMENTO
DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.
São devidas as contribuições previdenciárias dos segurados empregados e as patronais,
inclusive as correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração da mão de obra aferida utilizada na execução de obra de
responsabilidade de pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. CONSTRUÇÃO
CIVIL PESSOA FÍSICA.
É devida a contribuição destinada às entidades terceiras incidentes sobre a remuneração
da mão de obra aferida utilizada na execução de obra de responsabilidade de pessoa
física
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Para fins de comprovação de que a construção foi integralmente edificada em período
decadente deve o interessado apresentar documentação pertinente que efetivamente
comprove que a área total do imóvel foi construída em período alcançado pela
decadência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento se deu no tocante ao reconhecimento da decadência, como
destaco do acórdão:
Da análise do documento BCI, constata-se que de fato o imóvel foi cadastrado na
Prefeitura Municipal de Canoas em 26/08/2001. Certifica-se ainda que na data de
21/06/2016, data da emissão do documento juntado, a área construída do imóvel é de
511,85 m2, não constando ali nenhuma informação de área clandestina, e identificando o
respectivo Habite-se 80.810, este datado de 31/01/2013.
Assim, o que se tem ali é que o cadastro do imóvel ocorreu em 26/08/2001 e que na data
da emissão do documento era 511,85 m2 a área cadastrada, porém verifica-se no BCI a
informação de que sua última alteração ocorreu em 23/11/2015. Ou seja, este
documento é passível de sofrer alteração a qualquer momento, os dados ali dispostos
não formam a convicção deste julgador que desde o seu cadastro inicial constava a área
de 511,85 m2 conforme afirma o impugnante. Não há histórico das alterações
procedidas no cadastro do imóvel que respaldasse de forma inquestionável a disposição
de que o acréscimo de 111,85 m2 ocorreu em período abrangido pela decadência.
Desta forma, não tendo sido inequivocamente comprovada a decadência do direito do
fisco lançar as contribuições aqui cobradas relativamente ao acréscimo de 111,85 m2,
corretas as retificações dos AIOP procedidas pela fiscalização e demonstradas nos
documentos de fls. 208 a 211 e na planilha que inserta no Despacho emitido pela
auditoria autuante às fls. 219.

Intimado em 03/03/2017 (AR de fl. 249), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 252-264), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724231/2013-05

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 252-264) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Da Preliminar de Dispensa do Depósito Recursal
Em relação ao depósito recursal, tal questão já foi superada nos autos, quando do
recebimento do recurso, assim como em razão da Súmula no 21, do STF:
Súmula no 21. INCONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL DE 30%.
O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal de 30%
enseja, nesse caso concreto, a nulidade dos atos processuais posteriores ao despacho que
não admitiu o recurso e o retorno da discussão na esfera administrativa.

Assim, voto por negar provimento à preliminar.

Do Mérito
Da Decadência
Decadência é a extinção da relação jurídica obrigacional tributária entre o Fisco e
o contribuinte pelo decurso de determinado tempo, sem que a Fazenda Pública exerça o direito
de constituir o crédito tributário. Tempo este que é fixado pelo CTN em cinco anos, com início
que depende da modalidade de lançamento a ser efetuada.
Todo esse procedimento administrativo detalhado é legalmente denominado
de lançamento ou constituição do crédito tributário, conforme previsto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sabe-se que a constituição ou o lançamento do crédito tributário apresenta como
principal efeito tornar líquida, certa e exigível a obrigação tributária já existente, de modo que a
referida exigibilidade impõe ao devedor ou sujeito passivo o dever de pagar ou adimplir a
obrigação e, em caso de descumprimento ou inadimplência, permite que a Administração
Tributária competente promova os atos executórios necessários para o recebimento pecuniário do
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724231/2013-05

que lhe é devido, através do uso de coação (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário
Esquematizado. 10a edição. São Paulo. Método. 2016).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o
presente caso, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o
prazo decadencial conta-se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

O entendimento perfilhado neste Conselho julgador já consolidado e sumulado, in
verbis:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Em se tratando de construção civil, destaco o contido no artigo 390, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724231/2013-05

II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.

Todavia, entendo que o Contribuinte, por outros documentos aptos a demonstrar o
término da obra, poderia fazer a prova, sendo a relação dos documentos disposto na Instrução
Normativa.
Neste sentido, destaco a ementa do Acórdão no 9202-007.025, da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, desse Egrégio Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
CONSTRUÇÃO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA
RECEITA FEDERAL. ROL EXEMPLIFICATIVO DOS DOCUMENTOS.
O rol descrito na Instrução Normativa da Receita Federal regente da matéria não possui
caráter taxativo, mas sim exemplificativo, podendo o sujeito passivo demonstrar o
término da obra por meio de outros documentos que não os descritos na norma.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.045 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724231/2013-05

No caso em análise, entretanto, o Contribuinte não se desincumbiu de tal ônus. Ao
contrário. Nos documentos que menciona como prova do término da obra, os mesmos não fazem
qualquer menção à metragem.
Logo, o único documento imparcial, emitido por órgão público, fazendo
referência à metragem da obra, assim como término da mesma é a Certidão do Instituto XXI
Canoas no 076, de 2016 (fl. 189), que existia área construída clandestinamente de 400 m2,
informando ainda que tal prédio foi regularizado no processo no 50274/2012 e respectiva
certidão de Habite-se 80810, de 31/01/2013. Conclui, diante da documentação juntada aos autos,
que não restou comprovada que a área complementar dos 400 m2 para os 511,85 m2 constantes
do Habite-se, ou seja, 111,85 m2 tenha sido edificada em período decadencial e retifica os
lançamentos considerando a ampliação destes 111,85m2, conforme documentos juntados aos
autos às fls. 208 a 211, com valores sintetizados em planilha constante do Despacho emitido pela
fiscalização (fls. 209-217).
Completando a comprovação que justificou o lançamento, tem-se o HABITE-SE
80810 (fl. 33), no qual consta a área construída de 511,85m2.
Por sua vez, quanto aos documentos mencionados pelo Recorrente, em relação ao
carnê de IPTU, tem-se que no mesmo, embora de competência de anos anteriores, os mesmos
não fazem referência à metragem do imóvel.
Também, em relação ao Certificado de Matrícula emitido pelo INSS (fl. 67) e
guias GRPS (fls. 68-106), tem-se:
i)
No Certificado de Matrícula consta CEI no 19.045.19781/62 e nas
mencionadas guias a matrícula CEI no 11.110.0556/54, logo totalmente
distintas;
ii)
Por sua vez, o mencionado habite-se no 80810, que embasou o
lançamento, emitido pela Prefeitura do Município de Canoas, RS, em
31/01/2013, com 511,85 m2 de área construída, em alvenaria, com
endereço na Rua Irmão Fernando Anatoli, 55, Canoas, RS – CEP 92.020-
140, cadastrada junto à Receita Federal do Brasil sob a matrícula CEI no
60.013.31694/65, totalmente divergente das matrículas relacionadas
acima.

Logo, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital